Tribunal: TJDFT
Processo: 0719620-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por W F NUNES - ME, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados no bojo da ação indenizatória e o condenou a entregar veículo ao autor, ALEX DAS NEVES GERMANO. O apelante pretende a cassação da sentença e análise de todos os seus pedidos formulados na contestação. À luz do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se quanto a eventual vício à dialeticidade e aos pressupostos de admissibilidade recursal, Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004